Tribunal: TJSP
Processo: 2285358-17.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001034648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito
de
Competência
Cível
no
2285358-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em
que é suscitante VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A e Interessada
CÍNTIA MARIA DA SILVA, são suscitados MM JUIZ DE
DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO FORO DE GUAÍRA/SP e MM
JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO
JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Não conheceram do conflito de
competência. COM DETERMINAÇÃO. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2285358-17.2020.8.26.0000 - Voto no 30.817
2
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
2285358-17.2020.8.26.0000
COMARCA: GUAÍRA (2a VARA)
INTERESSADO: CÍNTIA MARIA DA SILVA
SUSCITANTE: VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A
SUSCITADOS: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CÍVEL DO
FORO DE GUAÍRA/SP E MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA COMARCA DE SÃO
PAULO
JD 1o GRAU: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
VOTO No30.817
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO POR
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Ausência de
conflito entre os suscitados sobre o mesmo
processo. Não incidência das hipóteses do artigo
66 do Código de Processo Civil. Conflito não
conhecido.
Trata-se
de
conflito
positivo
de
competência suscitado por VIAÇÃO ITAPEMIRIM S/A em
face dos MMs. JUÍZES DE DIREITO DA 1a VARA DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA CAPITAL e da 2a
VARA CÍVEL DO FORO DE GUAÍRA.
Argumenta a suscitante que tramita na 1a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital
o pedido de recuperação judicial do “Grupo Itapemirim”, do qual faz parte, que teve seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2285358-17.2020.8.26.0000 - Voto no 30.817
3
processamento
deferido,
com
a
determinação
de
suspensão de todas as obrigações ou execuções em face
do grupo recuperando e posterior aprovação do plano
com novação das dívidas. Argumenta que o juízo da
recuperação é universal e o único competente para
autorizar
qualquer
ato
de
constrição
em
seu
patrimônio. Sustenta que o cumprimento de sentença
deve ser suspenso, visando a assegurar a preservação
da empresa e a segurança jurídica.
Não
há
interesse
que
justifique
a
intervenção da Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
O conflito de competência não deve ser
conhecido.
Nos termos do artigo 66, inciso I, do
Código de Processo Civil, há conflito positivo de
competência quando: “I - 2 (dois) ou mais juízes se
declaram competentes.”
No presente caso, porém, não existe tal
conflito.
Para que haja um conflito positivo de
competência, dois ou mais juízes devem entender que
são competentes para o julgamento da mesma causa.
E, no presente caso, os magistrados deram-
se por competentes apenas para processar os feitos em
trâmite nas suas respectivas Varas. Eles proferiram
decisões sobre o patrimônio da suscitante em seus
próprios processos sem que qualquer um deles tenha
avocado os autos do colega.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2285358-17.2020.8.26.0000 - Voto no 30.817
4
O mero fato de o Juiz responsável pelo
cumprimento
de
sentença
ter
determinado
o
prosseguimento da demanda não configura conflito
positivo de competência. As decisões dos suscitados
sobre o destino do patrimônio da empresa suscitante
devem ser combatidas em seus respectivos autos, mas
não caracterizam um conflito de competência.
Nesse
sentido,
confira-se
recente
precedente desta Câmara Especial:
"CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA,
instaurado por sociedade empresária integrante de
grupo econômico em recuperação judicial. Pedido de
recuperação judicial que tramita perante a 1a Vara de
Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São
Paulo, e cumprimento de sentença em curso na 1a Vara
do
Juizado
Cível
do
Foro
Regional
de
Santana.
Incidente suscitado com o objetivo de firmar a
competência do Juízo onde processada a recuperação
judicial para decidir sobre os atos constritivos
relativos
ao
patrimônio
da
empresa
recuperanda
executada. Inexistência de superioridade entre juízos
do mesmo grau de jurisdição, cabendo à instância
superior, por meio de recurso, apreciar decisão que
atinja bens da recuperanda. Ausência de dissenção,
positiva ou negativa. Inexistência, assim, de dois ou
mais juízos declarando-se competentes ou incompetentes
para o julgamento de um mesmo processo. Inocorrência
das hipóteses previstas no artigo 66 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Competência Cível no 2285358-17.2020.8.26.0000 - Voto no 30.817
5
Processo Civil vigente. Conflito não conhecido.1”
Pelo exposto, não conheço do conflito de
competência.
Cumpra-se e comunique-se, com urgência.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
1 Conflito de competência 2178407-96.2020.8.26.0000, Relator:
Desembargador Issa Ahmed, Data de julgamento: 11/08/2020.